Tribunal: TJPA
Processo: 0005689-29.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005689-29.2017.8.14.0013

APELANTE: NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. NÃO AUTOMATICIDADE. LIMITES LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a legalidade da cobrança de ICMS-DIFAL e a adequação dos honorários advocatícios, sob alegação de omissão quanto à majoração da verba honorária em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de novo julgamento.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, não é automática, devendo observar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Nas causas envolvendo a Fazenda Pública e de elevado valor econômico, a fixação dos honorários submete-se a percentuais escalonados, sendo vedada a extrapolação dos tetos legais.

O elevado valor da causa evidencia que a verba honorária fixada na origem já se encontra em patamar relevante, de modo que eventual majoração poderia gerar desproporcionalidade ou violação dos limites legais.

A ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários revela juízo implícito de suficiência da verba fixada, não caracterizando omissão.

A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 1.076, impõe observância estrita aos critérios legais na fixação de honorários em causas de alto valor, afastando ampliações indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal não é automática e deve respeitar os limites previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A ausência de manifestação expressa sobre honorários recursais não configura omissão quando evidenciado juízo implícito de suficiência da verba fixada.

Em causas de elevado valor econômico, a fixação e eventual majoração de honorários submetem-se estritamente aos limites legais, sendo vedada ampliação que os ultrapasse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 3º e 11, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio/Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0005689-29.2017.8.14.0013

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 33885222

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34235053) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
ACORDÃO ID n. 33885222
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, por reconhecer a legalidade da cobrança tributária discutida nos autos, bem como a adequação dos consectários dela decorrentes, inclusive no que tange à fixação dos honorários advocatícios, tendo como embargado
NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA
.

Síntese dos fatos.

Em suma, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no acórdão embargado, porquanto ausente manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, defendendo a obrigatoriedade de sua elevação diante do suposto trabalho adicional desempenhado na instância
ad quem
.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 34973522), na ocasião, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso, ante a inexistência de omissão, entendendo pela correta aplicação da verba honorária na origem.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu omissão no acórdão embargado, porquanto ausente manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, defendendo a obrigatoriedade de sua elevação diante do suposto trabalho adicional desempenhado na instância
ad quem
, tendo como embargado
NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 33885222:

“(...)
VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal, na qual se questiona a legalidade da cobrança de ICMS na modalidade diferencial de alíquota (DIFAL), fundada na ausência de lei específica estadual que regulamente a exação no caso concreto, interposta por NORDAL - NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24053534):

“(...)Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou improcedente o seu pleito principal.

Conforme aduzido pela recorrente, a controvérsia meritória repousa sobre dois pontos, a saber, a descaracterização do binômio fato gerador e base de cálculo, eis que a Lei Estadual nº 8.315/15 exige o ICMS sobre diferença de base e não diferença de alíquota, violando-se os artigos 2º, 12, 13 da Lei Complementar nº 87/96 e a ausência de lei complementar para instituição de cobrança de diferencial de alíquota na forma do artigo 146, III, "a" da Constituição da República.

A questão referente ao ICMS DIFAL já possui entendimento desta Corte.

Sobre o assunto, devem ser aplicados os seguintes dispositivos:

- Constituição Federal:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele; (...)

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;

- Lei Estadual 5.530/89:

Art. 1º. O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior, tem como incidência: (art. 1º da Lei nº 6.012/96)

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; (art. 1º da Lei nº 6.012/96) (...)

Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (art. 1º da Lei nº 6.012/96)

§ 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subsequente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte. (art. 1º da Lei nº 6.012/96) (...)

Art. 65. Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação.

Parágrafo único. O previsto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado do Pará.

- Decreto n° 4.676/01 (RICMS):

Art. 22. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

I – a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

II – a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele.

Parágrafo único. Quando os bens e serviços a que se refere o caput forem adquiridos por contribuintes localizados em território paraense, caberá ao Estado do Pará o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

- Código Tributário Nacional

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; (...)

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

Tais dispositivos indicam que, para a cobrança do diferencial de alíquota, é necessária a sua instituição em Lei, em conformidade com o entendimento do STF:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR ANTECIPAÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento desta Corte é no sentido de que, em operações interestaduais, a exigência antecipada do diferencial de alíquotas constitui espécie de substituição tributária e, dessa forma, está sujeita aos requisitos para a adoção desse instituto, entre eles, a previsão em lei. II – Agravo regimental improvido". (RE 499608 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe-157 DIVULG 16-08-2011 PUBLIC 17-08-2011 EMENT VOL-02567-02 PP-00218)

À época da sentença a quo, já existia a Lei Estadual nº 6.012/1996, a qual além de alterar a Lei Estadual nº 5.530/89, deu outras providências, entre elas o texto do artigo 39, o qual prevê que o Estado do Pará poderia exigir o pagamento do imposto ao contribuinte, com a fixação do valor da operação ou da prestação subsequente que terá base de cálculo o valor da mercadoria ou da prestação e o percentual da margem de lucro. E, que o contribuinte será responsável pela arrecadação e pagamento do imposto na condição de substituto tributário, em relação ao imposto incidente sobre as operações ou prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, inclusive ao valor que decorre da diferença entre alíquotas interna e interestadual, in verbis:

"Art. 2º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; (...)

III - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, no Estado do Pará;

IV - da transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente;

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; (...)

VIII - do fornecimento de mercadorias com prestação de serviços:

a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido na lei complementar aplicável;(...)

XII - da entrada, no território do Estado, de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo, oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização; (Redação dada ao inciso XII do art. 2º pela Lei 6.335/00, efeitos a partir de 28.12.00).

XIII - da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada à operação ou prestação subseqüente. (Revogado o inciso XIII do art. 2º pela Lei 8.315/15, efeitos a partir de 01.01.16)

§ 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte". (grifei)

"Art. 15. A base de cálculo do Imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 2º, o valor da operação;

II - na hipótese do inciso II do art. 2º, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;

III - na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, preço do serviço;

IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 2º:

a) o valor da operação, na hipótese da alínea "a";

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea "b"; (...)

VIII - na hipótese do inciso XII do art. 2º, o valor da operação de que decorrer a entrada;

IX - na hipótese do inciso XIII do art. 2º, o valor da prestação no Estado de origem. (Revogado o inciso IX do art. 15 pela Lei 8.315/15, efeitos a partir de 01.01.16).

§ 3º No caso do inciso IX, o imposto a pagar será o valor resultante da aplicação do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sobre o valor ali previsto. (Revogado o§ 3º do art. 15 pela Lei 8.315/15, efeitos a partir de 01.01.16).

§ 4º Na hipótese do § 3º do art. 2º, a base de cálculo do imposto é o valor da mercadoria ou da prestação, acrescido de percentual de margem de lucro aplicando-se a regra do art. 39". (grifei)

"Art. 39. Fica atribuída a condição de responsável pela arrecadação e pagamento do imposto, na condição de substituto tributário:

I - ao produtor; extrator, gerador, industrial, distribuidor, comerciante, transportador ou outra categoria de contribuinte;

II - ao depositário, a qualquer título, em relação a mercadoria depositada por contribuinte;

III - ao contratante do serviço ou terceiro que participe da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto".

Portanto, já havia a previsão da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, pela Lei Estadual nº 6.012/1996, sendo possível a exigência do DIFAL pelo Estado do Pará, ora apelado, uma vez que o tal imposto correrá sobre operação com mercadorias (bens) oriundas de outra unidade federativa.

Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará se manifestou, verbis:

"MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS BENS QUE NÃO INTEGRAM O PRODUTO FINAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS CONTRA LEI EM TESE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO IN CASU. AQUISIÇÃO DE BENS A INTEGRAR O ATIVO PERMANENTE DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO DIFERENCIAL DA ALÍQUOTA DE ICMS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 155, § 2°, VII E VIII – NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA. ART. 14, § 4º DECRETO Nº 4.676/2001. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ ART. 222, § 12. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. LEI ESTADUAL Nº 5.530/89. ADMISSIBILIDADE DE COBRANÇA. ART. 269, I, DO CPC. SÚMULAS 105 STJ E 512 STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME". (TJE/PA – Câmaras Cíveis Reunidas – Proc. nº 20083001978-0 – Desa. Maria Rita Lima Xavier – Pub. DJe de 04.02.2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS, EM RAZÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA DETERMINANDO TAL INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. A cobrança da diferença de alíquota pelo Estado tem sua previsão legal tanto na Constituição Federal, como na Lei Complementar nº 87/96, que trata das normas gerais do ICMS, em seu artigo 6º e §1º. A Lei Estadual nº 5.530/1989, que regulamentou o ICMS no Estado do Pará, em seu artigo 1º, § 1º, inciso III, artigo 2º, XIII, artigo 15, IX e §3º, dispõe que o fato gerador do ICMS é considerado ocorrido quando há a entrada no território do Estado do Pará, procedente de outra unidade da federação, de bens e serviços, adquiridos por contribuinte, o imposto destinado a uso, consumo ou ativo permanente, exatamente como no caso em tela. Houve a ocorrência do fato gerador do ICMS estadual, sendo a autora/apelante sujeito passivo da obrigação tributária, devendo, pois, recolher o ICMS distrital calculado sobre a diferença da alíquota interna e interestadual.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(2017.04018602-44, 180.626, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-09-20)

EMENTA: TRIBUTÁRIO NECESSIDADE DE LEI ESTADUAL PARA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DE ICMS PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 6.012/1996 OPERAÇÕES QUE DESTINEM BENS OU SERVIÇOS INCIDENCIA DO DIFAL RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Cinge-se a controvérsia acerca da existência de Lei Estadual para haver a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS. 2 - Os dispositivos alegados por ambas as partes convergem que para a cobrança do diferencial de alíquota, é necessário a instituição em Lei, em conformidade com o entendimento do STF (RE 499608 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe-157 DIVULG 16-08-2011 PUBLIC 17-08-2011 EMENT VOL-02567-02 PP-00218) . 3 A Lei Estadual nº 6.012/1996, no artigo 39, prevê que o Estado do Pará poderá exigir o pagamento do imposto ao contribuinte, com a fixação do valor da operação ou da prestação subsequente que terá base de cálculo o valor da mercadoria ou da prestação e o percentual da margem de lucro. E, que o contribuinte será responsável pela arrecadação e pagamento do imposto na condição de substituto tributário, em relação ao imposto incidente sobre as operações ou prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, inclusive ao valor que decorre da diferença entre alíquotas interna e interestadual.: 4- Desta forma, atesta-se que há previsão da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, pela Lei Estadual nº 6.012/1996, sendo possível a exigência do DIFAL pelo Estado do Pará, ora agravado, uma vez que o tal imposto correrá sobre operação com mercadorias (bens) oriundas de outra unidade Federativa, o que evidencia a ausência de verossimilhança das alegações.

(2013.04245712-44, 127.958, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-12-16, Publicado em 2013-12-18)

Portanto, como se vê, a referida cobrança encontra previsão legal expressa, sendo, portanto, devida.

A matéria em apreço fora submetida à Suprema Corte que, em julgamento realizado no dia 24 de fevereiro de 2021, analisando a questão no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.469/DF e do Recurso Extraordinário n.º 1.287.019/DF, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema n.º 1.093: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a cobrança do imposto até a superveniência de normativa complementar federal, com modulação de efeitos a partir do ano de 2022.

Saliente-se que quando do julgamento do Tema n.º 1093, o STF não declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que regulavam a matéria, modulando os efeitos de tal decisão para o exercício financeiro de 2022, salvo limitadas exceções. Colaciono abaixo a ementa do precedente vinculante:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(RE 1287019, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

Em síntese, foi fixada a tese de que "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais". Nesse sentido, o STF consignou que caberia à Lei Complementar regulamentar a EC Nº 87/15, motivo pelo qual o convênio do CONFAZ e as subsequentes leis estaduais não poderiam "suprir a ausência de lei complementar para efeito de tributação pelo ICMS".

Fixada a tese acima, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, aplicando-os apenas ao exercício financeiro de 2022, ressalvando a sua aplicação às ações em curso quando do julgamento do Recurso Extraordinário.

Após o julgamento acima mencionado, no dia 04/01/2022, foi promulgada a Lei Complementar nº 190/2022, dispondo acerca das normas gerais sobre o ICMS/DIFAL.

A princípio, destaco que no âmbito do Estado do Pará a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS fora instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015 já citada, cujo fundamento de validade decorre da própria Constituição Federal, que, no seu art. 155, § 2.º, incisos VII e VIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, atribuindo competência aos entes estatais para a instituição da exação nas operações interestaduais envolvendo destinatários finais não contribuintes.

Em que pese a validade do normativo, o referido diploma estadual carecia de condição de eficácia, pela ausência de lei complementar federal que estipulasse normas gerais atinentes ao ICMS-DIFAL, circunstância esta que chegou a termo com a superveniente publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo, atualmente, plenamente eficaz a legislação estadual a respeito do tema. Interpretação idêntica foi firmada pela Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (leading case do Tema n.º 1.094), no qual restou fixada a seguinte tese:

"após a Emenda Constitucional n.º 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar n.º 114/2002"

A tese preceitua que as Leis Estaduais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia, o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.

O problema é que a lei complementar só foi publicada em 5 de janeiro de 2022. Com isso, desde a sua edição, começou o debate sobre o início dos efeitos da norma, se em 2022 ou em 2023, diante dos princípios constitucionais das anterioridades nonagesimal e anual. Pela anterioridade nonagesimal, é vedado aos estados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Pela anterioridade anual, essa cobrança não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que institui ou aumenta os tributos.

Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023. Vejamos:

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7078

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma "técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes".

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará é legal, e teve a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

O cerne da controvérsia reside na validade da cobrança do ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL) pelo Estado do Pará em operações interestaduais cujo destinatário é contribuinte do imposto, à luz da jurisprudência do STF (Tema 1.093), da legislação estadual aplicável e do momento dos fatos geradores.

Compulsando os autos, verifica-se que, os argumentos da agravante não prosperam. Explico.

Apesar de o Tema 1.093 do STF ter afirmado a necessidade de lei complementar para autorizar a cobrança do DIFAL, essa exigência foi claramente restrita às operações com consumidor final não contribuinte do ICMS, o que não é o caso aqui dos autos. A própria agravante reconhece expressamente sua condição de contribuinte, excluindo assim, de pronto, a aplicabilidade do referido precedente.

Desse modo, não há lacuna normativa a ser suprida por lei complementar no caso em apreço, pois a própria Constituição, no art. 155, §2º, incisos VII e VIII, já confere aos Estados a competência para cobrar o imposto com base na diferença entre a alíquota interestadual e a interna nas operações com contribuinte do imposto.

Ocorre que, a legislação estadual invocada pelo Estado do Pará, especialmente a Lei Estadual nº 6.012/1996, já previa a possibilidade de exigência do DIFAL do contribuinte, conforme os artigos 2º, §3º, 15, §4º e 39, §1º. O ordenamento estadual, portanto, contemplava de forma válida e eficaz os elementos constitutivos da obrigação tributária, como fato gerador, base de cálculo e substituição tributária, dessa forma, atendendo aos requisitos do art. 97 do CTN.

A jurisprudência do próprio TJPA, conforme reiteradamente citado na decisão monocrática, é consistente ao reconhecer a validade da cobrança do DIFAL de contribuinte do ICMS, com fundamento na legislação estadual anterior à LC 190/2022, afastando qualquer vício de legalidade. Desse modo transcrevo, por pertinente, a ementa do julgado proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Eg. Tribunal:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-DIFAL. EMPRESA CONTRIBUINTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART, 373, I DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.093/STF. AFASTADA.

(...)

6- A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.093 de repercussão geral (RE 1.287.019) que trata da tributação em relação a operações de consumidores não contribuintes, o que não é o caso dos autos em que a empresa, à época da incidência tributária, se declarava "contribuinte".

(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846144-75.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024) (grifo nosso).

Nesse sentido, resta inexistente obscuridade e error in judicando na decisão monocrática que negou provimento à apelação. Ao contrário, ela observa corretamente os limites objetivos da controvérsia, aplicando a distinção essencial entre contribuinte e não contribuinte, como fixada pelo STF, e confirmando a validade da cobrança à luz da legislação estadual vigente à época dos fatos.

Portanto, resta insustentável a alegação da agravante de que a decisão deixou de apreciar questões relevantes, uma vez que a apreciação do mérito pressupõe o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Diante disso, não se identifica fundamento idôneo para a reforma da decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES
LTDA, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 29807103.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O ato embargado foi no sentido de que não havia qualquer vício na decisão recorrida, reconhecendo a legalidade da cobrança tributária e mantendo integralmente a decisão monocrática e, por consequência, os seus consectários, inclusive os honorários advocatícios. Insurge-se o ente estatal, em sede de embargos de declaração, postulando a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, ao argumento de que teria havido atuação adicional.

Ocorre que, embora o embargante sustente a existência de omissão quanto à majoração dos honorários recursais, observa-se que tal questão não configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração no caso concreto.

Isso porque a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC não possui caráter absolutamente automático, devendo observar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, especialmente quando a Fazenda Pública integra a lide. Nessas hipóteses, a fixação da verba honorária está submetida a critérios percentuais escalonados, sendo vedada a superação dos tetos legais.

No caso concreto, o valor da causa é expressivo, importando em R$ 4.181.041,05 (quatro milhões, cento e oitenta e um mil, quarenta e um reais e cinco centavos), circunstância que atrai a incidência das regras específicas previstas no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, aplicáveis às causas envolvendo a Fazenda Pública.

Nessa perspectiva, a fixação da verba honorária deve observar os percentuais escalonados previstos em lei, sendo vedado ao julgador ultrapassar os limites máximos estabelecidos, conforme expressamente dispõe o art. 85, §11, parte final, do CPC: “
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Assim, considerando o elevado valor da causa, é razoável inferir que os honorários fixados na origem já se encontram em patamar significativo, de modo que eventual majoração em sede recursal poderia conduzir à extrapolação dos limites legais ou à fixação de verba desproporcional.

Ressalto que, este Eg. Tribunal segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 1.076, qual firmou no sentido de que, em causas de elevado valor econômico, a fixação dos honorários advocatícios deve observar rigorosamente os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa. Tal orientação evidencia o caráter estritamente vinculado e limitador do regime jurídico da verba honorária nessas hipóteses. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PÚBLICA RODOVIÁRIA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC.

TEMA 1.076 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pela Associação Empresarial de Barcarena, determinando a conclusão das obras de recuperação da rodovia PA-483, no trecho compreendido entre a PA-481/Vila dos Cabanos e o Trevo do Peteca.

2. A demanda foi fundada na relevância econômica do trecho rodoviário e na omissão estatal no cumprimento do contrato administrativo nº 76/2017, firmado para a recuperação da via. Concedida tutela de urgência, posteriormente ratificada em sentença de mérito, reconheceu-se a omissão do ente público e fixaram-se honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

3. Em apelação, o Estado alegou violação ao princípio da separação dos poderes, cumprimento da liminar, dificuldades orçamentárias e desproporcionalidade dos honorários. O recurso foi desprovido monocraticamente, com observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, ou a redução do percentual aplicado, em demanda de elevado valor econômico envolvendo a Fazenda Pública, à luz do art. 85 do CPC e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento da verba honorária observou os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a relevância social da demanda e a importância da causa para a coletividade, sobretudo diante da comprovada omissão estatal na execução de obra pública essencial.4. A fixação de honorários por equidade é medida excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias inexistentes no caso concreto, cujo valor supera R$ 11 milhões.5. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076 veda expressamente a utilização da equidade em causas de elevado valor econômico, impondo a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.6. A pendência de julgamento de temas correlatos no Supremo Tribunal Federal não autoriza o afastamento da legislação vigente nem da orientação jurisprudencial consolidada do STJ, inexistindo pronunciamento vinculante que altere o regime aplicável.7. O escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC, expressamente consignado na decisão agravada, constitui mecanismo suficiente para mitigar eventual impacto financeiro ao erário.8. O agravo interno não se presta à mera rediscussão do quantum fixado, ausente demonstração de ilegalidade ou afronta direta aos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda for elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ. 2. A pendência de julgamento de matéria correlata no Supremo Tribunal Federal não afasta a aplicação da legislação processual vigente nem da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de decisão vinculante em sentido diverso.

T Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; 1.021.T Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; STF, AO 2037 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN. Desembargadora Relatora (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800626-97.2020.8.14.0008 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09).
(destaque nosso).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076/STJ
. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Exata Norte Distribuidora Hospitalar Ltda., extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante alegou nulidade por ausência de manifestação sobre o pedido de fixação equitativa dos honorários, argumentou a inaplicabilidade do Tema 1076 do STJ e requereu, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1255 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta sem resolução do mérito; (ii) definir se a decisão agravada violou o dever de fundamentação ao reiterar fundamentos anteriormente expostos; (iii) analisar a possibilidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários por equidade é inaplicável quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, conforme estabelecido pelo Tema 1076 do STJ e pelo art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015.

A decisão monocrática recorrida enfrentou adequadamente todas as matérias suscitadas no agravo, ainda que tenha reiterado fundamentos de decisão anterior, o que não configura nulidade conforme a jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

O valor da causa (R$ 1.091.123,58) afasta a possibilidade de arbitramento por equidade, devendo ser aplicados os percentuais legais previstos no CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ exige a observância dos percentuais legais, independentemente da existência de sentença com ou sem resolução do mérito, conforme o art. 85, §6º, do CPC.

O STF não determinou o sobrestamento nacional dos processos que discutem a matéria objeto do Tema 1255, inexistindo, portanto, fundamento legal para suspender o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários de sucumbência deve observar prioritariamente os percentuais legais previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, sendo incabível a fixação por equidade em causas de valor elevado.

A reprodução de fundamentos em decisão colegiada não configura nulidade quando as matérias relevantes forem devidamente enfrentadas.

A ausência de determinação expressa do STF impede o sobrestamento automático de feitos fundados em tema de repercussão geral pendente de julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 5º, 6º e 11; RITJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02.06.2020; TJPA, ApCiv 0083977-34.2008.8.14.0133, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 06.03.2023; TJPA, ApCiv 0010912-88.2012.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0624697-83.2016.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-06). (destaque nosso).

A leitura dos precedentes acima demonstra que, em causas de elevado valor econômico, como a dos autos, o sistema de honorários advocatícios assume caráter estritamente normativo e limitado, devendo observar os percentuais legais e o escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC. Nesse contexto, longe de impor majoração automática em grau recursal, tal orientação reforça que a fixação da verba honorária está sujeita a limites objetivos, sendo vedada a sua ampliação indiscriminada, especialmente quando já fixada em patamar compatível com a dimensão econômica da demanda.

Assim, a ausência de majoração expressa no acórdão embargado revela-se compatível com o sistema legal e jurisprudencial aplicável, não configurando omissão qualificada apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de ACÓRDÃO ID n. 33885222, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026